Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA DE ORIGEM. FASE DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPERCUSSÃO NA RECUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CONCURSALIDADE. DISCUSSÃO NA ORIGEM. DESVIO DE FINALIDADE DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os embargantes sustentam que o Acórdão embargado contém omissões e contradições, fundando tal assertiva, em suma, na alegação de que, diversamente do que consignado no referido julgado, haveria conflito de competência positivo entre os juízos cível e da recuperação judicial, em razão da imposição de obrigação de fazer à recuperanda pelo juízo cível na sentença condenatória proferida em seu desfavor.
1.1. Invocaram, ainda, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1501, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
2. Os fundamentos do julgado embargado foram postos de forma expressa e clara quanto à inexistência de conflito de competência, ante a convergência de entendimento entre os juízos supostamente conflitantes, conclusão que se extraiu a partir das informações por eles prestadas nestes autos.
2.1. Há convergência de entendimentos quanto à inexistência de conflito de competência entre os juízos cível e da recuperação, vez que o primeiro informou não haver qualquer medida constritiva passível de afetação do plano de recuperação judicial, enquanto o segundo reconheceu que sua competência “é limitada, exclusivamente, à apreciação do comprometimento ou não da preservação da empresa em face de determinada medida constritiva”.
3. A questão da concursalidade ou não do crédito está atrelada diretamente ao mérito da lide de origem (data do surgimento dos vícios construtivos e sua relação com as obrigações contratuais), o que não pode ser objeto de exame nesta via do conflito de competência, sob pena de desvio de sua finalidade e invasão da competência do juízo recursal no qual tramita a apelação interposta pelos embargantes.
3.1. Os embargantes pretendem utilizar este instrumento processual como meio para desconstituir sentença condenatória ainda pendente de revisão em grau recursal, rediscutindo temas ali postos, bem como antecipando possível afetação da competência do juízo da recuperação que poderá existir se apenas for confirmada a sentença do juízo cível e se, em fase executiva (cumprimento de sentença, ainda que provisório), for determinada alguma medida constritiva em desfavor da recuperanda.
4. A prevalecer o entendimento dos embargantes de equiparação da obrigação de fazer a uma medida constritiva de competência do juízo da recuperação, estar-se-ia admitindo a subtração de parcela do exercício regular da jurisdição do juízo cível na fase cognitiva da ação, contrariando a norma expressa no § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, que autoriza o “prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.
5. Embora não se recuse a possibilidade de que, mesmo em fase de conhecimento, um juízo cível determine alguma medida que implique violação da competência do juízo da recuperação, na espécie isto não se verificou, tampouco os juízos indicados como conflitantes disputaram a competência para a prática de qualquer ato, tornando inexistente o pressuposto para a configuração de um conflito de competência que devesse ser solucionado, por isso dele não se conheceu.
6. Pretensão de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe interpretação favorável aos embargantes, o que não é o escopo dos Declaratórios, que se prestam, como sabido, somente a sanar efetiva omissão, contradição e obscuridade do julgado, ou afastar erro material.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão embargado mantido.